Tribunal: TJDFT
Processo: 0024854-96.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024854-96.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLARA APARECIDA DA SILVA, JOSE MENDONCA DE ARAUJO FILHO DEVEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DECISÃO Manifestem-se os credores sobre a petição ID 22042745, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios